Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXCESSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIGÊNCIA DA LEI 8.688/1993 E DA MP 560/1994. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Pretório Excelso reconhece a autoaplicabilidade da legislação federal no âmbito distrital, independente da edição de lei local que a recepcione, eis que o Distrito Federal adota o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE n. 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE n. 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE n. 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 1.1. Inexiste óbice à adoção dos comandos assentados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 540/1994, normativos que possibilitaram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. 1.2. Nas relações de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de direito ou de fato sobre a questão, nos termos do art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. No caso de execução que versa sobre obrigação tributária, a atualização monetária deve observar as diretrizes do REsp n. 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905), de modo que deverá ser aplicado índice ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018 e, a partir de 02/6/2018, correção pela taxa SELIC de forma isolada, afastando a cumulação de juros moratórios (0,5% ao mês).
3. Recurso não provido.